Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-69.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704078-69.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATIANE FELICIANO CARDOZO RECORRIDO: ROBSON SIDNEI DE JESUS, NEIDE PAULA DE LIMA DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o documento de ID 47412189 no prazo de cinco dias. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito